Tribunal: TRF3
Processo: 5010215-39.2019.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
528/689)

5010215-39.2019.4.03.6183

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010215-39.2019.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: HILDA TEIXEIRA LEAL

ADVOGADO do(a) APELADO: RUBENS GONCALVES MOREIRA JUNIOR - SP229593-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. FIXAÇÃO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RETRATAÇÃO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão de possível divergência entre acórdão da Décima Turma e o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1124.

A demanda consiste em ação revisional previdenciária ajuizada em 31.07.2019, na qual a parte autora pleiteia a conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, mediante reconhecimento de períodos de labor em condições nocivas.

O acórdão recorrido manteve a procedência do pedido, reconhecendo a especialidade das atividades e determinando a revisão do benefício, com diferimento da fixação do termo inicial dos efeitos financeiros para a fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a presença de interesse de agir à luz da tese firmada no Tema 1124/STJ; e (ii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício, diante da produção de prova em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento firmado no Tema 1124/STJ estabelece critérios para a configuração do interesse de agir e para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros em demandas previdenciárias.

No caso, o requerimento administrativo foi formulado em 02.02.2010, com documentação apta à análise da pretensão, incluindo CTPS e PPP relativos aos períodos controvertidos, o que permitiu a delimitação da controvérsia quanto ao enquadramento de atividade especial.

A documentação apresentada na via administrativa revelou-se suficiente para caracterizar a pretensão, não se configurando hipótese de indeferimento forçado nem ausência de interesse de agir.

A prova produzida em juízo consistiu na atualização de elementos já apresentados administrativamente, sem introdução de fatos novos relevantes, atuando como complemento de quadro probatório previamente submetido ao INSS.

A hipótese se enquadra no item 2.2 da tese do Tema 1124/STJ, que admite a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo quando o INSS não oportuniza a complementação da prova e esta é posteriormente apresentada em juízo.

Demonstrado que os requisitos para a concessão do benefício já estavam preenchidos à época do requerimento administrativo, é cabível a fixação dos efeitos financeiros desde a DER, observada a prescrição quinquenal.

Não subsiste a necessidade de diferimento da matéria para a fase de liquidação, em razão do julgamento definitivo do Tema 1124/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação parcialmente positivo para modificar o acórdão, a fim de fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício na data do requerimento administrativo (02.02.2010), mantidos os demais termos.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir em matéria previdenciária exige requerimento administrativo apto, com documentação suficiente à análise da pretensão. 2. A complementação probatória em juízo, quando relativa a elementos já submetidos à via administrativa, não afasta o interesse de agir. 3. É possível fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na DER quando a prova judicial apenas complementa a instrução administrativa e o INSS não oportunizou sua regularização.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP, Rel. p/ acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 08.10.2025 (Tema 1124); TRF3, AC 0002775-35.2015.4.03.6113/SP, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, Décima Turma, j. 16.02.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5010215-39.2019.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RUBENS GONCALVES MOREIRA JUNIOR - SP229593-A

APELADO: HILDA TEIXEIRA LEAL

RELATÓRIO

Com fundamento no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, a e. Vice-Presidência deste Tribunal restitui estes autos para eventual juízo de retratação de acórdão desta e. Décima Turma, em razão de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP - Tema 1124.

Destaca-se a interposição de recurso excepcional pelo INSS e o julgamento final do leading case pela Corte Superior.

Em síntese, o relatório.

VOTO

Trata-se de juízo de retratação, determinado pela E. Vice-Presidência e em conformidade com o disposto no art. 1.040, II, do CPC, diante de recursos especial e extraordinário interpostos pelo INSS, para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP - Tema 1124.

Em suas razões recursais, o ente autárquico pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir ou, subsidiariamente, pela fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação.

Como é cediço, em sessão realizada aos 08.10.2025, a 1a Seção do C. STJ concluiu o julgamento dos processos afetados ao rito dos recursos repetitivos sob o Tema 1124, fixando entendimento a seguir ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

2. O interesse de agir é condição para a propositura da ação judicial previdenciária, que somente se configura quando o segurado, comprovando a existência de um prévio requerimento administrativo do benefício pretendido, demonstrar que o benefício previdenciário ou assistencial já era devido na data da apresentação do requerimento administrativo. Ou seja, a parte terá submetido à apreciação judicial a mesma matéria de fato e o mesmo conjunto probatório apresentados no processo administrativo, nos termos do Tema 350/STF e do Tema 660/STJ.

3. Somente o procedimento administrativo apto - com oportunidade para a complementação, pelo segurado, de provas documentais e eventual realização de justificação administrativa, perícia médica nos benefícios por incapacidade - e com decisão fundamentada, é suficiente para configurar o interesse de agir para a ação judicial.

Havendo interesse em apresentar novas provas ou arguir novos fatos, o segurado não poderá fazê-lo diretamente ao Poder Judiciário, devendo apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF), sob pena de extinção do processo por falta de interesse de agir.

4. O requerimento administrativo desprovido de documentação mínima, com documentos suficientes para permitir a análise administrativa de sua pretensão, caracterizando o chamado "indeferimento forçado", não é apto a configurar o interesse de agir. A ausência de tais elementos afasta a resistência indevida da autarquia e impõe ao interessado a formulação de novo requerimento administrativo.

5. A demora do INSS na análise dos pedidos é um grave problema, que deve ser corretamente reconhecido, analisado e solucionado, o que não exclui a obrigação do interessado de entregar a documentação completa à autarquia previdenciária antes de transferir ao Poder Judiciário a avaliação desses documentos ou a produção de nova prova.

6. Por outro lado, o INSS, ao receber um requerimento administrativo apto a ser analisado, porém incompleto e que não seja suficiente para a concessão do benefício, tem o dever legal de oportunizar a complementação de prova por parte do segurado.

7. A boa-fé objetiva e a cooperação processual (Lei 9.9784/99, art. 4o, II; CPC arts. 54o e 6o) devem nortear a atuação tanto da autarquia quanto do segurado, de modo a evitar o ajuizamento prematuro de ações judiciais e a assegurar a efetividade do processo administrativo previdenciário como instrumento de concretização do direito social à Previdência.

8. Não haverá decadência ou prescrição do fundo de direito para o pedido de revisão judicial do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário (Tema 313/STF).de concretização do direito social à Previdência.

9. Considerando a imensa variedade de situações que podem acontecer na prática previdenciária, a tese jurídica abarca situações concretas e a consequência jurídica das atitudes tomadas pelas partes na via administrativa e em juízo, assim sintetizadas.

10. TESE FIXADA: 1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente deve apresentar toda a documentação que possua para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão, configurando indeferimento forçado, pode levar ao indeferimento por parte do INSS;

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por meio de carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS, não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando o segurado levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juízo como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E AOS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

11. Solução do caso concreto: Na hipótese, os autos foram-me encaminhados em razão do impedimento do Sr. Ministro Paulo Sergio Domingues para o julgamento do caso em exame. A presente ação trata de pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER (26/02/2015), com contagem de tempo especial em atividade insalubre, sendo que na esfera administrativa o pedido foi indeferido por falta de prova do tempo especial. No recurso especial, o INSS pretende o decote do período entre 06/11/2013 e 26/02/2015 (tempo especial), sob o argumento da inexistência de interesse de agir na via judicial, o que, a juízo do recorrente, levaria à fixação do termo inicial do benefício somente a partir da citação. Ocorre que a sentença, não reformada pelo acórdão recorrido, concluiu que o autor já contava com 38 anos, 1 mês e 21 dias de contribuição até a DER (26/02/2015), o que já lhe garantia o direito ao benefício sem o exame da controvérsia sobre o período de tempo especial ora questionado pela autarquia Previdenciária.

Assim, não se antevê interesse recursal para o fim de alterar a data do início do benefício como pretende o INSS no apelo especial.

13. Recurso especial do INSS não conhecido.

(REsp n. 1.912.784/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 6/11/2025.)"

Pois bem.

Trata-se de demanda revisional previdenciária ajuizada aos 31.07.2019 por meio da qual a parte autora postulou a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, mediante o reconhecimento de períodos de labor nocivo.

De início, consigno que a resolução adotada pelo acórdão recorrido quanto à controvérsia dos autos não destoa do entendimento firmado na definição do Tema 1124/STJ.

Da análise dos documentos colacionados aos autos de origem, em especial da cópia integral do processo administrativo colacionada no ID 128389776, verifica-se que o requerimento administrativo foi formulado na DER em 02.02.2010, culminando na concessão administrativa com DER reafirmada para 15.02.2010- Carta de concessão em ID 128389779.

Verifica-se do prisma "resumo de documentos para cálculo de tempo de contribuição" (ID 128389776- fl.23), que por ocasião da análise administrativa, o ente autárquico teve acesso a CTPS do autor, documento suficiente para estabelecer a controvérsia quanto ao possível enquadramento como labor especial, pela categoria profissional, uma vez que foram anotados os contratos de trabalho de 26.01.1981 a 07.05.1985 (indústria metalúrgica) e de 03.08.1992 a 16.02.1994, na função de "auxiliar de enfermagem", junto ao Centro Hospitalar da Sociedade Beneficente São Camilo.

Ademais, foi colacionado no processo administrativo o PPP emitido pela empresa Hospital Alemão Oswaldo Cruz, o qual abrangeu o período controverso cuja especialidade foi reconhecida - ID 128389776- fls. 10/12.

Destarte não merece reparos, nesse aspecto o v. acórdão ID 255975325 que manteve a condenação da Autarquia Previdenciária à conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

Superada a questão quanto ao interesse de agir, uma vez que foi demonstrada a aptidão do requerimento administrativo formulado para a compreensão e análise de toda a controvérsia trazida a juízo, nos termos delineados pelo voto-condutor proferido pelo e. Ministro Paulo Domingues no julgamento do Tema 1124/STJ,

Lado outro, verifica-se, quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, que o acórdão acima mencionado, consignou expressamente a necessidade de observância dos parâmetros definidos por ocasião daquele julgado, como se vê:

“Entretanto, o termo inicial dos efeitos financeiros, representativo da data do início do pagamento (DIP), deverá ser estabelecido na fase da liquidação, nos exatos parâmetros do que restar assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na definição do Tema n. 1.124.

Nesse mesmo sentido, manifestou-se a E. Décima Turma:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DOCUMENTO NOVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ATIVIDADE ESPECIAL. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NO CURSO DO PROCESSO. TERMO INICIAL. EFEITOS FINANCEIROS DO BENEFÍCIO (REsp no 1905830/SP).

I - O objetivo dos embargos de declaração, de acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, é sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão e, ainda, a ocorrência de erro material no julgado.

II - Quanto à necessidade de suspensão do julgamento do presente feito, tendo em vista que o C. Superior Tribunal de Justiça indicou os RESP ́s no 1.905.830-SP; no 1.912.784/SP no 1.913.152/SP para afetação, tal questão será analisada com o mérito, haja vista sua intrínseca relação com o direito de fundo a ser decidido.

III - A alegação de falta de interesse de agir apresentada pelo INSS deve ser dada por rejeitada, tendo em vista que confunde-se com o mérito.

IV - Para comprovar o exercício de atividade especial foi produzido laudo pericial judicial no curso da presente demanda para viabilizar a análise do pedido das especialidades.

V - O decisum manteve o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado nesse sentido. Não havendo que se falar em prescrição quinquenal, vez que o ajuizamento da ação deu-se em 01.10.2018.

VI - Destaca-se o teor da questão submetida a julgamento, objeto de afetação pelo tema repetitivo n. 1.124 em 17.12.2021, assim redigido: "Definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária."

VII - A controvérsia firmada pelo E. STJ diz respeito ao termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários, e não propriamente à data de início do benefício, momento no qual o segurado deu ciência ao INSS dos fatos constitutivos de seu direito, a despeito de eventual incompletude dos documentos comprobatórios.

VIII - No caso vertente, o termo inicial da concessão do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo para efeito de cálculo da RMI pois, em que pese parte dos documentos relativos à atividade especial, no caso específico, o laudo técnico pericial produzido em juízo, ou seja, posteriormente ao requerimento administrativo, seu direito já se encontrava configurado, incorporando-se ao seu patrimônio jurídico.

IX - Em relação ao termo inicial dos efeitos financeiros, ante a afetação do tema em comento, cumpre consignar que sua solução dar-se-á por ocasião da liquidação do julgado, observando-se o que for decidido no aludido paradigma.

X - Preliminares rejeitadas. No mérito, embargos de declaração opostos pelo réu parcialmente acolhidos.

(TRF3, AC no 0002775-35.2015.4.03.6113/SP, Décima Turma, Rel. Desembargador Federal Sérgio Nascimento, Intimação via sistema: 16/02/2022).”

Não obstante, considerando que os autos vieram em juízo de retratação e que houve julgamento definitivo do Tema 1124/STJ, não mais subsiste a necessidade de diferimento da fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria especial para a fase de cumprimento de sentença.

Avoco, portanto, tal atribuição para fixá-los de pronto.

No caso em exame, verifica-se que o requerimento administrativo foi formulado com documentação apta à análise da pretensão, embora desatualizada quanto ao lapso final do vínculo laboral, uma vez que o PPP acostado aos autos administrativo foi emitido na data de 14.09.2009.

A juntada, em juízo, de formulário atualizado configura mera atualização de elemento probatório cuja necessidade já se evidenciava na via administrativa, e não uma inovação fática substancial, de modo que a produção probatória judicial atua em reforço de quadro fático previamente submetido ao INSS.

A hipótese se amolda ao item 2.2 da tese firmada no Tema 1124/STJ, in verbis:

“2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.” g. n.

Assim, reconhecida a configuração do interesse de agir e evidenciado que a complementação probatória realizada em juízo apenas viabilizou o pleno exame de pretensão já deduzida administrativamente, mostra-se adequada a fixação do termo incial dos efeitos financeiros da revisão na data da DER (02.02.2010) em consonância com o critério objetivo estabelecido pelo Tema 1124/STJ, observando-se a prescrição quinquenal de que trata a Súmula 85 do STJ.

Posto isso, em sede de juízo de retratação positivo do julgamento do v. acórdão ID 259734117, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, modifico parcialmente os embargos de declaração opostos pelo INSS, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data do requerimento administrativo (DER em 02.02.2010).

Devolvam-se os autos à Egrégia Vice-Presidência.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. FIXAÇÃO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RETRATAÇÃO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão de possível divergência entre acórdão da Décima Turma e o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1124.

A demanda consiste em ação revisional previdenciária ajuizada em 31.07.2019, na qual a parte autora pleiteia a conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, mediante reconhecimento de períodos de labor em condições nocivas.

O acórdão recorrido manteve a procedência do pedido, reconhecendo a especialidade das atividades e determinando a revisão do benefício, com diferimento da fixação do termo inicial dos efeitos financeiros para a fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a presença de interesse de agir à luz da tese firmada no Tema 1124/STJ; e (ii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício, diante da produção de prova em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento firmado no Tema 1124/STJ estabelece critérios para a configuração do interesse de agir e para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros em demandas previdenciárias.

No caso, o requerimento administrativo foi formulado em 02.02.2010, com documentação apta à análise da pretensão, incluindo CTPS e PPP relativos aos períodos controvertidos, o que permitiu a delimitação da controvérsia quanto ao enquadramento de atividade especial.

A documentação apresentada na via administrativa revelou-se suficiente para caracterizar a pretensão, não se configurando hipótese de indeferimento forçado nem ausência de interesse de agir.

A prova produzida em juízo consistiu na atualização de elementos já apresentados administrativamente, sem introdução de fatos novos relevantes, atuando como complemento de quadro probatório previamente submetido ao INSS.

A hipótese se enquadra no item 2.2 da tese do Tema 1124/STJ, que admite a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo quando o INSS não oportuniza a complementação da prova e esta é posteriormente apresentada em juízo.

Demonstrado que os requisitos para a concessão do benefício já estavam preenchidos à época do requerimento administrativo, é cabível a fixação dos efeitos financeiros desde a DER, observada a prescrição quinquenal.

Não subsiste a necessidade de diferimento da matéria para a fase de liquidação, em razão do julgamento definitivo do Tema 1124/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação parcialmente positivo para modificar o acórdão, a fim de fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício na data do requerimento administrativo (02.02.2010), mantidos os demais termos.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir em matéria previdenciária exige requerimento administrativo apto, com documentação suficiente à análise da pretensão. 2. A complementação probatória em juízo, quando relativa a elementos já submetidos à via administrativa, não afasta o interesse de agir. 3. É possível fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na DER quando a prova judicial apenas complementa a instrução administrativa e o INSS não oportunizou sua regularização.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP, Rel. p/ acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 08.10.2025 (Tema 1124); TRF3, AC 0002775-35.2015.4.03.6113/SP, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, Décima Turma, j. 16.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu em juízo de retratação nos termos do art. 1.040, II do CPC, modificar parcialmente o acórdão para dar parcial acolhimento aos embargos de declaração, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros desde a DER, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão